Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLECENTE, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DE PENSÃO. RENDA DE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MEI. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de poder ser considerada para efeito de cálculo da prestação alimentícia, a renda decorrente do exercício de atividade de autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme restou comprovado nos autos, o executado perdeu o vínculo com a empresa para a qual trabalhava em setembro de 2021, e não informou ao juízo esta modificação e, também, não pagou a pensão alimentícia devida. Posteriormente, passou a prestar serviços pela MEI a outra empresa, de 10/7/2023 a 9/1/2024, com pagamento mensal muito superior. Durante todo esse período, ele não pleiteou em juízo a revisão do valor dos alimentos, deixando de cumprir sua obrigação de genitor, por essa razão, deve vigorar a maior remuneração, sendo indiferente se tratar de pessoa jurídica MEI.
4. Esse entendimento se adequa aos princípios da proteção integral e da primazia do melhor interesse do menor, conforme art. 1o do ECA e 227 da CF, podendo incidir inclusive sobre o saldo do FGTS. Nesse sentido: “(...) 2. Considerando a natureza da dívida, tendo em conta, ainda, o princípio do melhor interesse do menor exequente e de sua proteção integral, não se lhe podendo impor modo mais gravoso para satisfação de seu crédito alimentar, a verba constrita a título de saldo de FGTS do executado há que ser abatida da dívida sob o rito da expropriação. 3. Agravo de instrumento provido. (0739658-23.2020.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 25/08/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a execução realizar-se-á no interesse do exequente (art. 797, do CPC). E, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805, do CPC), certo é que, em tais casos, o executado deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do débito, sob pena de manutenção dos atos já determinados, o que não ocorreu no presente caso.
Dispositivos relevantes citados: art. 1o do ECA e 227 da CF; art. 797, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0739658-23.2020.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 25/08/2021.